Tribunal: STF
Processo: ADI 1246
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  Ação  direta de  inconstitucionalidade.  Pedido de
liminar. Art.125, PAR-2., II, da Constituição do Estado do Parana,
queassegura  aos procuradores  do Estado  "inamovibilidade", na forma
da lei. Deferimento "ad referendum" da cautelar.
          -  Ocorrencia   da  relevância  jurídica   da  argüição  de
inconstitucionalidade e da conveniencia em se suspender a eficacia do
dispositivo impugnado. Precedente especifico: ADI 291.
          Deferimento da liminar referendado pelo Plenário da Corte.